Tribunal: TCU
Processo: 002.309/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta quanto à prescrição, competência e hipóteses de dispensa referentes à instauração de tomada de contas especial no caso de recebimento indevido, por servidores, de bolsas concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, sr. Irineu Manoel de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente consulta, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 264 e 265 do RITCU; 9.2. dar ciência da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram, ao consulente; e 9.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 269, inciso V, do RITCU.